Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-32.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000087-32.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DAZIRLAN ASSIS FERREIRA - CPF: 691.921.541-15 (RECORRIDO), ARIOVALDO LOPES MACHADO - CPF: 025.069.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PROTESTO DE DÍVIDA FISCAL E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO DE VEÍCULO – PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE PROMOVENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se evidente a fraude com o registro do bem em nome da parte promovente, causando a inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e também o protesto da dívida maculando o nome e honra por débitos indevidos.

A inscrição em dívida ativa e o protesto no nome por débitos indevidos configura hipótese de dano moral puro, pois independe da comprovação da extensão dos danos suportados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou a pagar indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em fraude na aquisição e registro de veículo em nome da parte promovente causando o protesto de seu nome por débitos de veículo cuja propriedade desconhece, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula no 362, do STJ), bem como DECLARO a inexistência dos débitos objeto desta lide.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos débitos relativos a DPVAT, limitando-se sua responsabilidade aos débitos relativos a IPVA.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a responsabilidade da parte promovente é evidente, pois violou as normas do artigo 134 do CTN que lhe impõe o dever de comunicar eventual transferência do veículo, havendo responsabilidade solidária, não tendo havido a comprovação dos fatos constitutivos de direito, pois é apontada como proprietária do veículo à época dos débitos.

Requereu a provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos débitos de DPVAT e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido de redução da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos débitos relativos a DPVAT, limitando-se sua responsabilidade aos débitos relativos a IPVA.

Sem razão a parte promovida, uma vez que a
responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Aliás, conforme bem ressaltado pelo juízo de origem, que igualmente rejeitou a preliminar ora reiterada, inexiste ilegitimidade passiva pois
o lançamento, cobrança e registro nos cadastros de maus pagadores se deu pelo ESTADO de MATO GROSSO.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pende débitos de IPVA, licenciamentos e multas, tendo o nome da parte promovente sido protestado, embora desconheça e negue a propriedade do veículo GM S-10, de luxe, ano e modelo 1.998, cor azul, à diesel, placa KDO-9596

O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda e fixou indenização por dano moral, uma vez que em se tratando de negativa de propriedade do veículo, é a parte hipossuficiente, de modo que caberia ao ente público comprovar a propriedade, com o que não concorda o Estado de Mato Grosso, pois entende que há presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que a parte promovente justamente nega a propriedade do veículo, de modo que na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente. Aliás, destaco que o magistrado
a quo
assim justificou na sentença, reforçando o dever de fiscalização, que não foi observado, quebrando a presunção de veracidade e legalidade.

De fato, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo negativa de aquisição ou ligação da parte promovente com o veículo, não pode ser responsabilizada por fraude praticada em seu nome, pois o ente público, deve realizar o registro do veículo obedecendo a certas formalidades legais e procedimentais justamente para evitar fraudes com as relatadas nestes autos, o que não ocorreu.

Não obedeceu aos comandos contidos no artigo 123, 124 e 134, todos do Código de Trânsito Brasileiro que impõem o dever de expedir CRV diante da transferência de propriedade do veículo, o que só será feito mediante a apresentação de documentos, o que ocorreu no presente caso, mas de forma ineficiente, pois não confrontou a identidade do titular, assim como não exigiu assinatura.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se evidente a fraude com o registro do bem em nome da parte promovente, causando a inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e também o protesto da dívida maculando o nome e honra por débitos indevidos.

A inscrição em dívida ativa e o protesto no nome por débitos indevidos configura hipótese de dano moral puro, pois independe da comprovação da extensão dos danos suportados.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021